Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731613-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0735492-13.2018.8.07.0001, proposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 39535110), o agravante aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que, no presente caso, “o risco de dano grave e de impossível reparação é inquestionável. Afinal, conforme já relatado dois imóveis de propriedade da AGRAVANTE foram leiloados e aguardam homologação para pagamento de uma dívida que foi cobrada em duplicidade.” Sustenta que o agravado “se aproveitou do julgamento realizado por um juízo manifestamente incompetente para propor outra ação perseguindo o mesmo débito na comarca competente de Porto Seguro – BA”. Argumenta que, “ao distribuir ação anterior em outra comarca contraparte diversa, o cumprimento de sentença interposto contra a AGRAVANTE deve ser julgado extingo, pois faltou ao AGRAVADO interesse de agir, uma vez que já tramitava ação perseguindo o mesmo débito”. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 39535114/39535115). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito. Isto porque resta demonstrado que o processo de origem, iniciado em 2009, teve sentença proferida em 2018, por meio da qual se condenou o executado, ora agravante, ao pagamento do valor de R$ 72.190,83, dívida essa originada da unidade 1118 dos meses de outubro/2007, maio/2009, junho à dezembro/ 2009, janeiro a dezembro/2010, janeiro a dezembro/2011, fevereiro à setembro/2012, março, novembro e dezembro/2013, janeiro, maio e agosto/2014 e julho/2016. Com efeito, o exequente procurou receber os valores inadimplidos da unidade 1118, na comarca de Porto Seguro, em face do arrematante do imóvel, terceiro estranho à lide, pugnando pelo pagamento das taxas condominiais em atraso referente a abril/2010 a dezembro/2011, fevereiro à junho/2012, agosto/2012, setembro/2012, março/2013, dezembro/2013, janeiro/2014, maio à agosto/2014. Na sentença do processo, restou definido que o arrematante deveria arcar com o pagamento das parcelas inadimplidas a partir da data de arrematação. Em que pese o equívoco, não há que se falar em má-fé ou falta de interesse de agir por parte da exequente agravada, haja vista ter oferecido ação com pedido parecido, mas com partes totalmente diferentes. Além do que os valores incluídos no acordo firmado entre o agravado e o arrematante não englobaram as parcelas inadimplidas e de responsabilidade do agravante. Nesses termos, não merece guarida o pedido de exclusão das obrigações do agravante com base em termos de acordo firmado pelo agravado e terceiro. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de outubro de 2022